Tribunal: TJDFT
Processo: 0726298-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI 11.945/2009. GRADAÇÃO DO PERCENTUAL DE PERDAS. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR DIREITO. ENUNCIADO DA SÚMULA No 474 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Devidamente comprovada a debilidade permanente de membro inferior, correta a condenação ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT.
2. Nos termos do enunciado da Súmula no 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.
3. Sendo a avaliação médica pericial expressa no sentido de que o segurado apresenta “debilidade permanente de grau moderado em membro inferior esquerdo”, correto o valor estipulado na sentença, referente ao caso de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, prevista na tabela de proporcionalidade anexa à Lei 6.194/74, atualizada pela Lei 11.945/2009.
4. Recurso não provido.